Tribunal: TJMT
Processo: 1021164-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1021164-26.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDRÉIA DA COSTA OLIVEIRA
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Andréia da Costa Oliveira, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na não nomeação da Impetrante ao cargo de Técnico Judiciário da Comarca de Nortelândia.
A Impetrante noticia que se inscreveu no Concurso Público, regido pelo Edital n. 22/2015/GSCP, para o cargo de Técnico Judiciário da referida Comarca, para as vagas reservadas para negros, com previsão de cadastro de reserva, tendo sido classificada na 1a (primeira) colocação.
Afiançou, em síntese, que,
(...) apesar da classificação da impetrante como primeira colocada, registrando-se sua classificação em Cotas para Negros, mesmo havendo a necessidade declarada na referida Comarca de Nortelândia, até o presente momento, este tribunal não promoveu a chamada dos classificados, impedindo assim o acesso da peticionante ao cargo pretendido.
Destaca-se nobre julgador, a existência da vaga, conforme declara a própria Comarca em Certidão expedida em 01.10.2020 sob Selo AB 293854 de titularidade da Gestora Geral que, “Constatei a existência de 01 (uma) vaga ao Cargo de Técnico Judiciário PTJ nesta Comarca”, inexistindo razão para a privação da impetrante ao acesso à vaga existente.
Neste sentido, comprovada a existência de vaga e a necessidade da Comarca, e ainda a classificação da impetrante em primeiro lugar, é medida justa de direito liquido e certo, que seja empossada ao cargo por ela concorrido e classificada.
Requereu a concessão da liminar, para que seja determinada a sua imediata convocação e nomeação no cargo pleiteado.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Como visto na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Andréia da Costa Oliveira, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na não nomeação da Impetrante ao cargo de Técnico Judiciário da Comarca de Nortelândia.
Sabe-se que, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Na espécie, tenho que, a princípio, falece a relevância dos motivos em que se fundam o pedido na inicial, ou seja, o fumus boni juris.
Com efeito, conforme extrai-se da documentação encartada nos autos eletrônicos, não obstante a Impetrante tenha sido classificada na primeira colocação (id. 61273992), não houve a disponibilidade de vagas imediatas para o cargo de Técnico Judiciário da Comarca de Nortelândia, inclusive as reservadas para negros, mas, apenas, para cadastro de reserva, como se vê do Edital do certame (id. 61273993, pág. 27).
Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou quando este preveja somente o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação, bem assim, de que a vacância, ou o surgimento dos cargos, durante o prazo de validade do certame, não tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados para o cadastro de reserva. Confira-se:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito à nomeação, mas mera expectativa de direito. (...) (AgInt no MS 25.528/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/09/2020, DJe 09/10/2020). (Destaquei).
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL. DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 4. No mais, o STJ entende que "eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública" (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012), bem como que "o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita" (REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2012). (...). (AgInt nos EDcl no RMS 63.197/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020). (Destaquei).
E, no caso, além de, como dito, a Impetrante deter, apenas, mera expetativa de direito à nomeação, porque classificada para o cadastro de reserva, não há provas de que ela tenha sido preterida ilegalmente.
Registro, por fim, que a certidão que noticia a existência de 01 (um) cargo vago na Comarca de Nortelândia, firmada pela Gestora Geral de daquela localidade (id. 61273991), não é documento apto para atestar a premente necessidade do provimento daquele cargo, notadamente porque o juízo de conveniência e oportunidade para o provimento dos cargos públicos, no âmbito do Poder Judiciário local, é do Presidente do Tribunal de Justiça.
Nessa esteira, entendo, em cognição sumária, que, ausente um dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, qual seja, o fumus boni juris, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.